Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807813-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DE ALCANTARA

AGRAVADO: CARLOS BEGOT DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807813-20.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DE ALCANTARA
ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213
AGRAVADO: CARLOS BEGOT DA ROCHA
ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA - OAB/PA 6.450
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. LIMITAÇÃO DE ANÁLISE DOS PONTOS EXAMINADOS SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I. Preliminar de nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea, Preliminar Rejeitada, nos termos da fundamentação.
II. O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado
secundum eventum litis
, limitando-se a análise dos pontos examinados pela decisão atacada, sob pena de prejulgamento da causa e supressão da instância.
III. O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual.
IV. Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados aos autos não possuem a força probante necessária para evidenciar o direito de posse sobre o bem em litígio.
V.
Ex Positis
, na esteira da manifestação ministerial, conhecido e desprovido o recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
VI. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807813-20.2019.8.14.000
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DE ALCANTARA
ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213
AGRAVADO: CARLOS BEGOT DA ROCHA
ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA - OAB/PA 6.450
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GONCALVES DE ALCANTARA objetivando a reforma do Interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia/Pa, que à vista da justificação não ter sido considerada suficiente, e diante ao curso de razoável lapso temporal sem o deferimento da medida – entendeu por seu indeferimento, á vista de não restar cabalmente demonstrado os pressupostos contidos no disposto do art. 561 do CPC/2015, a saber:
a)
posse anterior;
b)
esbulho praticado pelo réu;
c)
data do esbulho;
d)
perda da posse, na ação de reintegração.(...), nos autos da Ação de Manutenção de Posse n° 0000830-54.2007.8.14.0063 intentada em desfavor de CARLOS BEGOT DA ROCHA.
Em breve histórico, nas razões de Id 2203470, o Agravante discorre seu inconformismo arguindo (
i)
a nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea e (
ii)
a existência dos elementos para a concessão do mandado liminar de manutenção de posse, por entender que restara comprovada a posse em decorrência do contrato de cessão de direitos existente nos autos, bem como do esbulho ante a invasão da propriedade, ocorrida em 11.08.2007. Assim, pleiteia seja reconhecida a ausência de fundamentação idônea na decisão agravada para anular ou, subsidiariamente, reformar a decisão agravada e consequentemente, deferir a expedição do mandado de manutenção de posse. Juntou documentos.
Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, foi proferido despacho oportunizando ao Agravado a apresentação de contrarrazões ao recurso, bem como foi determinado a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau (Id 2647598).
Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso (Id 2767383) pleiteando a manutenção do
decisum
agravado em todos os seus termos.
O
Parquet
exarou parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso (Id 2904231).
Conclusos. É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020 (Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passa-se a sua apreciação.
Havendo preliminar erigida, passa-se à sua apreciação:
Preliminar de nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea
:
Ao revés do que sustenta a parte Agravante, observa-se que a decisão interlocutória objurgada não incorreu em qualquer vício de fundamentação, não havendo que falar, portanto, em mácula ao art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489 do CPC/2015.
É fato que o Novo Código de Processo Civil-2015 traz parâmetros objetivos, para o controle da fundamentação do magistrado, ampliando sobremaneira o dever de motivação inerente à atividade jurisdicional, devendo o julgador analisar e apreciar todas as questões processuais suscitadas pelas partes capazes de em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Entretanto, não se considera como ausente de fundamentação a decisão pelo simples ato de rejeitar os fatos e fundamentos de direito invocados por alguma das partes, vez que o acolhimento ou rejeição
é próprio da atividade jurisdicional, e o inconformismo do ora Agravante, não torna a decisão nula.
Em verdade,
através de simples leitura do interlocutório objurgado, o Juízo Primevo considerou não haver provas suficientes para a concessão da liminar para a expedição de mandado para manutenção na posse.
Ao examinar a decisão ora atacada, observa-se que ela, apesar de sucinta, encontra-se devidamente fundamentada, sendo o indeferimento da tutela provisória justificado pela ausência de prova cabal quanto (
i)
POSSE ANTERIOR; (
ii)
ESBULHO PRATICADO PELO RÉU; (
iii)
DATA DO ESBULHO e (
iv)
PERDA DA POSSE.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. POSTERIOR SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Preliminar afastada. DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DOCUMENTOS INDICATIVOS DE QUE A DEMANDADA RESIDIA NO IMÓVEL EM QUESTÃO EM DATA ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que suspendeu a emissão do mandado de despejo antes deferido por meio de liminar. 2. No presente recurso, a agravante defende a reforma ou nulidade do decisum atacado com base, em síntese: a) na ausência de fundamentação; b) na validade do contrato de locação; c) no inadimplemento da recorrida e no preenchimento dos requisitos necessários para concessão da liminar de despejo. 3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Observa-se que a decisão atacada, apesar de sucinta, encontra-se devidamente fundamentada, sendo a suspensão da expedição do mandado de despejo justificada pela ''necessidade de manifestação da autora sobre as acusações e sobre o documento datado de 07/01/2005'', que indicavam a permanência da demandada/agravada no imóvel antes da data constante no contrato de locação, bem como noticiavam a existência de coação para celebração do instrumento contratual, o que, em tese, poderia afastar a higidez do contrato firmado entre as partes e, em consequência, obstar o despejo antes determinado liminarmente. Preliminar afastada. 4. DO MÉRITO. Apesar de o art. 59, § 1º, ''a'' da Lei no 8.245/1991 garantir a concessão de liminar de despejo em caso de falta de pagamento de aluguel quando o contrato estiver desprovido de garantia e o locador prestar caução equivalente a três meses de aluguel, é certo que o deferimento dessa medida não é adequado se existirem dúvidas razoáveis acerca da própria validade do contrato, como na situação analisada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº 062410-77.2018.8.06.0000 por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso par negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator. Fortaleza, 6 de fevereiro de 2019. (TJ-CE - AI: 06264107720188060000 CE 0626410-77.2018.8.06.0000, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PARA A OUTORGA LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO PAGO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. I- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; II- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse; III- Quando não preenchido qualquer dos requisitos para a outorga liminar de proteção possessória, deve ser indeferido o correspondente pedido; IV- Enquanto não rescindido o contrato não pago de compra e venda de imóvel, não há falar em determinação de reintegração do vendedor que, por ato voluntário, autorizou a imissão do comprador na posse. (TJ-MG - AI: 10000191105493001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019)
Portanto, quanto a nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea, REJEITO A PRELIMINAR
, nos termos da fundamentação.
O
Mérito Recursal cinge-se acerca da verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória respeitante a Manutenção de Posse, sobre a qual deve se limitar o julgamento do presente Agravo de Instrumento, por ser
recurso secundum eventum litis.
Em sintonia com o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior assinala com propriedade:
(...) A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p.674).
O art. 561 e seguintes do CPC/2015 vaticinam que para a concessão da tutela antecipada nas ações possessórias, se faz necessário a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - A sua posse; II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - A data da turbação ou do esbulho; IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
No caso dos autos, como bem pontuado pelo
Parquet,
o autor deixou de preencher todos os elementos para a concessão da tutela pleiteada, pois como prova da turbação em si e da sua data de início limitou-se a apresentar um bilhete supostamente assinado pelo réu e um Boletim de Ocorrência (ID 2203483, págs. 1-2 e ID 2203484), os quais constituem prova unilateral, da qual não houve a participação do réu, o que impossibilita a concessão da tutela pretendida.
Entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO A QUO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. In casu, verifica-se que os argumentos e documentos colacionados aos autos pelas agravantes, não possuem a força probante necessária para evidenciar o direito de posse sobre o bem em litígio. A reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC. Incidência da regra do ônus da prova.
À unanimidade, nos termos da fundamentação exposta no voto do Desembargador Relator, mantem-se hígido o Decisum de Primeiro Grau que indeferiu a Liminar de Reintegração de Posse. (2018.01499709-83, 188.478, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA LIMIMAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do Agravante, este foi despojado da posse por determinação judicial, não tendo sido esbulhado, como afirma. 2.
Há incerteza quanto à identidade da área em que se disputa a posse. 3. Há, ainda, a possibilidade de sobreposição da área a outros imóveis, conforme consta nos dados retirados na base do SILAM, de acordo com as informações trazidas aos autos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS/PA. 4. Dessa forma, não estavam presentes os requisitos elencados no art. 561, do CPC/15 para que fosse deferida a liminar de reintegração de posse em favor do Agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido. (2018.01303732-97, 187.852, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)
PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006581-74.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA AGRAVANTE: EURIQUES SIMÕES DE ALMEIDA ADVOGADO: ALCIDES VICENTE ALBERTONI NETO - OAB/PA nº 20.523 ADVOGADO: SEMIR FELIX ALBERTONI - OAB/PA nº 4.227 AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUSA. ADVOGADO: WÂNEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS OAB/PA 4.909-B ADVOGADO: JORGE UMBERTO MACHADO DE MORAIS OAB/PA nº 9595-B DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO FLS.40/45 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados aos autos não possuem a força probante necessária para evidenciar o direito de posse sobre o bem em litígio. 2. Observância dos requisitos cumulativos do artigo 927 do CPC para o deferimento de reintegração de posse. Incidência da regra do ônus da prova.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 00065817420178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)
No mesmo sentido a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO.
TUTELA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROVA IMPRECISA
. DECISÃO MANTIDA. Preliminar. Perda do objeto. Não há que se falar em extinção do feito pela perda do objeto, tendo em vista que as provas produzidas pelo recorrido no intuito de demonstrar que a agravante não mais reside no imóvel objeto da lide, trata-se de declarações de agentes públicos produzidas de forma unilateral. Ademais, tal questão deve ser elucidada no decorrer da lide. Mérito.
O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual, o que não ocorreu no caso concreto. Havendo divergência acerca da posse sobre o imóvel, aliado aos demais elementos dos autos, o processo necessita da dilação probatória, para apurar a certeza sobre os fatos.
REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079546073, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em... 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079546073 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA DE MANUTENÇÃO DA POSSE –
FALTA DE ESTADO FÁTICO E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DA POSSE ATUAL PELA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE, NOVAMENTE, DE SE VERIFICAR A VEROSSIMILHANÇA DA POSSE DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU – PRECEDENTE DA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0041436-88.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 07.04.2020) (TJ-PR - AI: 00414368820188160000 PR 0041436-88.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 07/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)
De outro ângulo, a audiência de justificação prévia (Id 2767386) em nada contribuiu para com as alegações do Agravante, aumentando as dúvidas existentes sobre a área do litigio, inclusive quanto a sobreposição de áreas, motivo pelo qual a discussão da matéria revela-se ainda controversa, merecendo maiores desdobramentos, o que só será possível diante do regular estabelecimento do contraditório e produção de provas em sede de primeiro grau
.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020